Tribunal: TJDFT
Processo: 0718944-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o acusado pela prática de cinco crimes de roubo majorado, sendo um deles com agravante por violência contra pessoa idosa (arts. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 61, II, “h”, do CP), todos em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), sustentando ausência de provas suficientes para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos — notadamente os reconhecimentos pessoais realizados pelas vítimas em juízo, corroborados por outros meios de prova — são suficientes para a manutenção da condenação do réu pelos crimes de roubo majorado imputados na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada por boletins de ocorrência, laudos, relatórios policiais e demais documentos constantes dos autos, que descrevem detalhadamente os cinco episódios de roubo com emprego de arma de fogo, sendo um deles com violência física e outro praticado contra pessoa idosa.
4. A autoria delitiva restou firmemente estabelecida a partir da conjugação entre os relatos coerentes e harmônicos das vítimas em juízo, os reconhecimentos pessoais realizados sob o crivo do contraditório, e os reconhecimentos fotográficos na fase investigatória.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais, o depoimento das vítimas, quando coerente e confirmado por outros elementos de prova, possui especial valor probatório e pode embasar a condenação.
6. Ainda que o reconhecimento fotográfico feito por uma das vítimas não tenha sido reiterado em juízo, ele foi realizado logo após os fatos, em consonância com a descrição física e modus operandi do agente, o que lhe confere valor probante complementar, nos termos do art. 155 do CPP.
7. A similitude entre os crimes, o padrão de atuação do réu e as descrições coincidentes reforçam a identificação do apelante como autor dos fatos delituosos.
8. A alegação de ausência de provas aptas à condenação não encontra respaldo nos autos, estando presentes todos os requisitos para a responsabilização penal do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação fundada em reconhecimentos pessoais realizados em juízo, quando realizados sob o contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas complementares, possui especial relevância para a formação da convicção judicial.
3. O reconhecimento fotográfico realizado logo após os fatos, mesmo não reiterado em juízo, pode ter valor probante complementar quando confirmado por outros elementos indiciários.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II, §2o-A, I, e art. 61, II, “h”; art. 71; CPP, art. 155; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023.